Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-65.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO AUTOMOTIVO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO – SINISTRO (FURTO) – EVENTO ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO COM A SEGURADORA – HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Nos termos do art. 757 do Código Civil, “o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”.
2. O contrato de seguro refere-se à ocorrência de evento futuro e incerto, porém, restrito ao risco contratado.
3. In casu, narra a autora que celebrou contrato de seguro veicular com o réu, cujo objeto era o automóvel (usado) RENAULT/KWID ANO 2018, MODELO 2018, placa PRQ 0082. Afirma ainda que adquiriu tal bem em 18/02/2020 de Elisangela Pereira Barbosa por intermédio de seu irmão, José Goulart Campeche. Disse também que adotou todas as providências para averiguar a procedência do veículo antes da celebração do negócio de compra e venda, e que após a transferência da titularidade do móvel para si no DETRAN/DF, procurou o réu e celebrou o contrato de seguro (apólice no 0531 34 4591277, emitida em 03/03/2020, com vigência do dia 02/03/2020 ao dia 02/03/2021).
4. Contudo, posteriormente, em uma verificação de rotina, a requerente constatou o registro de furto sobre o automóvel que restou apreendido por autoridade policial da 12a Delegacia de Polícia do Distrito Federal que se recusou a restitui-lo à autora em 02/12/2020 (ID Num. 26838244 - Pág. 2). Como não conseguiu reaver o bem, acionou a seguradora requerida, a fim de receber a indenização devida constante na apólice, o que lhe foi negado. Assim, ajuizou esta ação para tal finalidade (indenização em virtude do sinistro de furto, no valor de R$ 35.633,00).
5. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido. Senão, vejamos.
6. A análise das provas carreadas aos autos revela que: a) a apólice do contrato de seguro automotivo foi emitida em 03/03/2020 com vigência das 24h do dia 02/03/2020 às 24h do dia 02/03/2021 (ID Num. 26838242 - Pág. 5); b) conforme registro de ocorrência policial de ID Num. 26838243 - Pág. 1, o automóvel segurado teria sido objeto de furto em 16/01/2020; c) consta do contrato de seguro, a isenção de qualquer responsabilidade da seguradora se o veículo segurado não estiver livre de dívidas, penhoras, ônus, gravames, contestações ou restrições de qualquer natureza, mesmo que provenientes do proprietário anterior ou não apresentar documentos ou registros autênticos e regulares ou ainda, se for objeto de estelionato, apropriação indébita e furto mediante fraude (ID Num. 26838836 - Pág. 50 e ID Num. 26838836 - Pág. 52); d) conforme ofício de ID Num. 26838837 - Pág. 1 do DETRAN/DF, de 08/04/2021, não pende restrição de roubo ou furto sobre o cadastro do referido veículo junto aquela autarquia de trânsito.
7. O conjunto probatório leva à conclusão, portanto, de que o furto alegado pela autora, cujo registro sequer consta do cadastro do bem no DETRAN/DF, teria ocorrido em data anterior à celebração do contrato de seguro, ainda que seu conhecimento pela autora tenha se dado após a contratação. Ademais, a situação fática dos autos corresponde à hipótese de ausência de cobertura pela seguradora, conforme as cláusulas “5.1”, “r” e “6.1.2”, “a”, “b” e “f” transcritas acima.
8. De se concluir, portanto, que o caso é de evicção, disciplinada nos art. 447 e seguinte do Código Civil, a se voltar, em tese, contra o anterior proprietário, e não de cobertura securitária, com pretende a parte autora.
9. Isto posto, merece ser mantida incólume a sentença atacada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatício, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.